Tribunal: STF
Processo: ARE 1600157
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão proferida pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na ausência de prequestionamento dos arts. 2° e 5°, XXXIX, da Constituição da República, na natureza infraconstitucional da controvérsia e na aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal — STF (doc. 74).

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul refuta a aplicação da Súmula 282 /STF, nos seguintes termos:

[...] ao contrário do que pontuou o decisum, a matéria objeto da inconformidade ministerial – relacionada ao disposto nos artigos 2º e 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal – foi amplamente debatida nos autos. Convém mencionar que, em um juízo de controle difuso de constitucionalidade, a Turma Recursal acabou por afastar a tipicidade do crime descrito no artigo 330 do Código Penal. Entretanto, ao declarar atípica a conduta do réu, incorreu o Colegiado em evidente violação ao princípio da legalidade estrita (reserva legal), insculpido no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição da República, e ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição Federal); tal fato decorre da equivocada interpretação da norma inserta no referido dispositivo da lei penal, ignorando por completo a real intenção do legislador ao editar tal norma. 
[...]
Ademais, ainda que o dispositivo da Constituição apontado como malferido não tenha sido referido com indicação numérica dos artigos correlatos na fundamentação do relator, é induvidoso que a matéria impugnada no recurso extraordinário se amolda aos limites materiais balizados no decisum recorrido, porquanto basta o enfrentamento da questão, não se exigindo a menção ao dispositivo constitucional, mesmo porque “não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para se estar caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha decidido a questão constitucional”. (ARE 1271070 AgR, Rel. Dias Toffoli, Pleno, DJe 21.10.2020). (Doc. 76, pp. 5 e 6).

Argumenta, ainda, que foram interpostos embargos de declaração com a finalidade de prequestionar os artigos constitucionais tidos como violados. 

Sustenta, em relação à ofensa reflexa e à aplicação da Súmula 279/STF, que o recurso extraordinário suscita debate constitucional, uma vez que foi relativizado o depoimento prestado pelo policial militar, sem que fosse comprovada qualquer ilicitude na mencionada prova oral. Tal decisão, portanto, viola diretamente os arts. 5°, LVI, e 144, § 5°, da Constituição Federal. 

Ademais, assenta o recorrente que o acórdão do Tribunal de origem contraria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o depoimento de policiais militares é válido e dotado de credibilidade, sobretudo porque coerente e verossímil. 

Conclui que:

 observa-se dos argumentos apresentados do reclamo que, ao contrário do entendimento adotado pela decisão unipessoal agravada, o debate proposto pelo Ministério Público tem natureza constitucional e prescinde da interpretação de legislação infraconstitucional.
Além disso, a Corte local firmou compreensão jurídica sobre a matéria – “a prova produzida pela acusação não demonstrou a presença da elementar do perigo de dano exigido pelo tipo penal, pois resumida à palavra de um dos policiais militares que atenderam ao fato”; e tratando-se de tese jurídica em abstrato, não incide, evidentemente, o óbice do reexame de provas, até porque as balizas fáticas estão explicitamente delineadas nos autos (doc. 76, p. 11).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Preliminarmente, verifico que os arts. 2° e 5°, XXXIX, não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 

No mais, o TJRS assim analisou a controvérsia: 

APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA NO TRÂNSITO. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ATIPICIDADE. DIREÇÃO PERIGOSA EM LOCAL DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS. ART. 311 DO CTB. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em atenção ao entendimento exarado pelo E. STJ quando do julgamento do Tema 1.060, à perfeita caracterização do delito de desobediência, relativo à ordem de parada de veículo, necessário que o comando legal seja emitido por agente público num contexto de exercício de atividade ostensiva destinada à prevenção e à repressão de crimes, e não num cenário de atividade de controle cotidiano no tráfego local, como ocorrido no caso em apreço, circunstância em que a desobediência acarreta aplicação de sanção pela via administrativa - art. 195 do CTB. Impositiva, nesse contexto, a absolvição do denunciado. 2. Quanto ao delito de trânsito, a prova colhida na instrução processual não se mostra suficientemente segura a respeito das elementares necessárias à concretização do crime, sendo imprescindível que o acusado esteja trafegando de forma imprudente em excesso de velocidade por vias de grande circulação de pessoas, bem como gerando perigo de dano, não bastando mera suposição ou ilação extraída de circunstância referida pela autoridade. 3. Opinião policial desserve para caracterizar elementar do tipo, até porque vedada, como preceitua o art. 213 do Código de Processo Penal. A palavra isolada de um dos agentes policiais, embora válida, não pode ser o único fundamento para uma condenação penal em crimes que exigem prova de perigo concreto, quando desacompanhada de outros elementos que a corroborem de forma inequívoca. O ônus da prova do perigo concreto recai sobre a acusação, e esta não logrou êxito em demonstrá-lo de maneira suficiente para afastar a dúvida razoável. 4. Impositiva a reforma da sentença para fins de absolver o réu de ambos os delitos. RECURSO PROVIDO (doc. 65).

Assim, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário  demandaria  a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que  eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator